Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória por suposta prática das condutas previstas nos artigos 129, § 13o, do CP (lesão corporal) e 218-C, §1o, do CP (divulgação de cena de sexo)
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo nos autos em desfavor dos réus apenas o relato da vítima prestado em solo policial, posteriormente retratado integralmente em juízo, e não se prestando a prova pericial para conferir certeza quanto a materialidade e a autoria, pois produzida 30 dias após os fatos, deve ser mantida a absolvição.
4. Havendo dúvida acerca da efetiva divulgação de cenas de sexo da ofendida, não comprovada por testemunha, tampouco registro de rede social, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com esteio no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e art. 218-C, §1o. CPP, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022746, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; Acórdão 1965958, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1977566, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1659668, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/02/2023.